Tribunal: TJES
Processo: 5003905-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003905-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAR PEREIRA LIMA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5003905-19.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSEMAR PEREIRA LIMA

RECORRIDO(A):
OI MÓVEL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária
ao

r
ecorrente.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL MANIFESTA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSEMAR PEREIRA LIMA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 887,68, porém julgou improcedente o pedido de condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. A demanda decorre de cobrança de débitos do ano de 2018 que o autor alega desconhecer, sustentando ainda que tal fato teria gerado situação vexatória e redução de seu score de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para que seja concedida a indenização por danos morais, sob o argumento de que a cobrança indevida e a exposição de seus dados ultrapassariam o mero dissabor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Intempestividade Manifest
a

4
. Conforme certidão exarada pela serventia judiciária, o trânsito em julgado da sentença de primeiro grau ocorreu em 18/09/2025. O Recurso Inominado, contudo, somente foi protocolado no sistema em 23/09/2025.

5
.
O art. 42 da Lei nº 9.099/95 estabelece o prazo peremptório de 10 (dez) dias para a interposição do recurso. No rito dos Juizados Especiais, a tempestividade é pressuposto objetivo de admissibilidade de ordem pública. Verificada a extrapolação do prazo legal, conforme certificado sob o ID 17760294, o recurso é manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Em face dessas considerações
,
NÃO
C
ONHEÇO
do recurso
interpost
o.

7.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)